Tribunal: TJDFT
Processo: 0710621-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE LOCALIZAÇÃO E RISCO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado nos autos de execução de título extrajudicial, visando a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais, especialmente diante da inexistência de endereço válido para diligência e do insucesso de tentativas anteriores de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão anterior que indicou a possibilidade de penhora de bens móveis vincula o juízo da execução, em razão de preclusão consumativa; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela recursal com expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo da execução possui discricionariedade para reavaliar a efetividade e exequibilidade de atos constritivos, ainda que anteriormente admitidos, especialmente diante de fatos supervenientes que indiquem a inviabilidade prática da medida.

4. A alegação de preclusão consumativa não se sustenta, pois a ausência de execução concreta da medida anteriormente deferida e a inviabilidade de localização dos bens justificam a reanálise da decisão pelo magistrado, nos termos da efetividade e razoabilidade processual.

5. A certidão do oficial de justiça atesta a inexistência de endereço válido e a inviabilidade da diligência pretendida, o que afasta a utilidade prática da expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis.

6. A exequente não indicou elementos mínimos, como a localização dos bens, necessários à concretização da medida constritiva, sendo dela o ônus de fornecer subsídios adequados à atuação judicial.

7. Inexistem nos autos indícios concretos de risco de alienação ou deterioração dos bens que autorizem o deferimento da tutela de urgência requerida.

8. A decisão agravada encontra-se fundamentada nos critérios legais do art. 1.019, I, do CPC, não se configurando nulidade por ausência de motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juízo da execução pode reavaliar a efetividade de atos constritivos anteriormente admitidos, diante de circunstâncias supervenientes que indiquem a inviabilidade da medida.

2. Não se configura preclusão consumativa quando a medida anteriormente deferida não foi concretamente praticada por ausência de elementos viáveis de cumprimento.

3. A ausência de risco iminente e a falta de indicação precisa da localização dos bens afastam a concessão de tutela de urgência em execução de título extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 489, §1o; 774, V.